Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRA MEDIDA VIÁVEL PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A penhora de faturamento é lícita, com previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, tendo em vista que não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida.
2. O CPC estabelece a penhora do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito, desde que não inviabilize o exercício da atividade empresarial.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.